Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017353-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 616.374.343-16 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEUSIMACIO JONAS DA SILVA - CPF: 018.704.551-85 (INTERESSADO), MARCOS VINÍCIUS MENDES LÍMPIAS (INTERESSADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 616.374.343-16 (INTERESSADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO
(
ART. 148, § 2º,
DO CP
)
–
PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013
)

–

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA
DELITIVA
–
REQUISITOS DO
ART. 312
, DO
CPP
,

PREENCHIDOS
–

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO N. 43, DA TCCR/TJMT -
ORDEM DENEGADA.

1.
Não obstante
o paciente não possua antecedentes criminais, o

periculum
libertatis
fica evidenciado
diante do
fato de sua conduta
ser
de extrema gravidade,
com uso de
violência e grave ameaça
, além de
supostamente integra
r
facção criminosa
.

2.
“(...) justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes
, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

3
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

4
.
Ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Andre
Lima Sousa
em favor de

MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO
, aponta
ndo
como autoridade coatora o
Juízo d
a 1ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cáceres (M
T
)
que,
no
s
Auto
s
de Prisão em Flagrante n. 1005172-65.2024.8.11.0006, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em suposta prática dos delitos tipificados nos art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 148, § 2º e 121, § 2º c/c art. 14, II
,
do Decreto Lei n. 2.848/40, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não foi evidenciada a
presença dos requisitos autorizadores, já que na hipótese se constata a ausência do
periculum
libertatis
por ter o paciente residência fixa, família constituída, ser primário, bons antecedentes, além de não representar qualquer risco à sociedade, contexto que configura a segregação cautelar como medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou que seja convertida a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 222447155, 222447157 a 222447160.

L
iminar indeferida (id.
223081182).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
Id.
223624190
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a Procuradora de Justiça, em substituição, Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto manifesta-se pela denegação da ordem (id.
224161690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso d
os autos, após a realização da audiência de custódia, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente
em preventiva
, pela suposta prática do crime
de
sequestro e
cárcere privado
, bem como por indícios de que o paciente integre organização criminosa
, consoante o que estabelece o

art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013 e art. 148, § 2º,
do CP
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
o Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

(...)

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO-O e passo à análise acerca da necessidade, ou não, da decretação da prisão preventiva ou da concessão da liberdade provisória.

(...)

Analisando o contexto dos autos, nota-se que
os custodiados são membros de facções rivais, e estão supostamente envolvidos no crime de cárcere privado das vítimas Renata e Yasmim
.

Denota-se do Auto de Prisão em flagrante e demais elementos colhidos pela Autoridade Policial, que os custodiados estariam em busca de um membro do “Comando Vermelho” denominado Tiago, assim, após a abordagem localizaram somente Yasmim e Renata (vítimas) e efetuaram chamada telefônica com demais integrantes da facção criminosa para receber ordens de como proceder com as vítimas
(id. 159166975 e 159166974).

O Boletim de Ocorrência realizado pela autoridade Policial (id. 159166972) consta os seguintes fatos:

“FOI REPASSADO VIA CIOSP QUE INDIVÍDUOS TERIAM INVADIDO UMA RESIDÊNCIA NA RUA L NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, RESTRINGIDO A LIBERDADE DE PESSOAS, QUE ELES PEGARAM OS CELULARES DAS VÍTIMAS BUSCANDO INFORMAÇÕES SE ELAS TERIAM ENVOLVIMENTOS COM OUTRA FACÇÃO CRIMINOSA, QUE OS MESMOS ESTAVAM EM LIGAÇÃO COM OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA 1º COMANDO DA CAPITAL (PCC), QUE ESSES INDIVÍDUOS DETERMINARAM QUE AS VÍTIMAS FOSSEM MORTAS, QUE
DIANTE DA SITUAÇÃO AS
EQUIPES DE SERVIÇO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA FORÇA 90 DESLOCARAM NO LOCAL VISUALIZANDO AS VÍTIMA CORRENDO NA RUA GRITANDO QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM QUERENDO SEQUESTRÁ-LAS E MATÁ-LAS, QUE A EQUIPE DO GRADUADO DE DIA VISUALIZOU OS SUSPEITOS E REALIZOU A ABORDAGEM POLICIAL E PRISÃO DOS MESMOS
, BUSCANDO INFORMAÇÕES DESCOBRIU-SE QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM SEGURANDO AS VÍTIMAS ESPERANDO OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, UM CONHECIDO PELA ALCUNHA DE COYOTE E O OUTRO PELA ALCUNHA DE DINO, QUE ESTES DESLOCARIAM EM POSSE DE ARMA DE FOGO PARA MATAR AS VÍTIMA, QUE ENQUANTO AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR ENCONTRAVAM-SE NO LOCAL VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA HONDA/XRE-300 DE COR VERMELHA APROXIMANDO DO LOCAL, QUANDO VISUALIZARAM AS VIATURAS POLICIAIS RETORNARAM, SENDO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA INTELIGÊNCIA DO 6º CR E DA INTELIGÊNCIA DA FORÇA TÁTICA, QUE FOI REALIZADO A VIGILÂNCIA E VERIFICADO QUE O SUSPEITO DINO ENTROU PARA O INTERIOR DA CASA DE SUA AVÓ E O SUSPEITO COYOTE SEGUIU SENTIDO A AVENIDA SETE DE SETEMBRO NA REFERIDA MOTOCICLETA, QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM AO SUSPEITO COYOTE E EM ATO CONTÍNUO FOI DESLOCADO ATÉ A RESIDÊNCIA DO SEGUNDO SUSPEITO, ESTE AO VISUALIZAR A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR SAIU PULADO MUROS, QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL E DETENÇÃO DO SUSPEITO, QUE EM BUSCA NO SEU QUARTO FOI LOCALIZADO 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM INVÓLUCRO COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DIANTE DO EXPOSTO TODOS OS SUSPEITOS, AS VÍTIMAS E OS MATERIAIS ILÍCITOS FORAM ENCAMINHADOS A 1ª DEL. POL. PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTREGUES À POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. OBS1: O SUSPEITO ALEXSANDER ENCONTRA-SE COM ESCORIAÇÕES NOS PULSOS, NA BARRIGA PROVENIENTE DA TENTATIVA DE FUGA. OBS2: UMA DAS MOTOCICLETAS ENVOLVIDAS NA OCORRÊNCIA APRESENTA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADA NA TENTATIVA DE HOMICÍDIOS NA DATA DO DIA 13/06/2024 NO BAIRRO CAVALHADA. OBS3: A MOTOCICLETA HONDA/XRE-300 DE COR VERMELHO FOI DEIXADO NA OFICINA CATELLAN MOTOS. OBS4: NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UM CADERNO COM ANOTAÇÕES DE DESPESAS DE VIAGEM NA CASA DAS VÍTIMAS
.”(...)
.

No que tange ao custodiado MARCO AURELIO, verifica-se que
este não possui antecedentes criminais. Entretando,
a conduta criminosa do suspeito é de extrema gravidade, eis que o
cometimento da conduta se deu mediante violência e grave ameaça, além de ser supostamente integrante de facção criminosa
.

Além disso, extrai-se dos autos que dois suspeitos haviam invadido uma residência no bairro Jardim Aeroporto, restringindo a liberdade das vítimas YASMIN ALCANTARA DE OLIVEIRA e RENATA RODRIGUES LIMA.

Assim, a guarnição compareceu ao local e constataram a veracidade das informações, sendo que os suspeitos MARCOS VINICIUS e MARCOS AURELIO foram localizados na residência.

Consta ainda nos autos que, efetuada a abordagem, os autuados confirmaram que foram até a residência das vítimas com intuito de localizar THIAGO, membro da facção CV e companheiro de Yasmin.

(
...)
.

Nesse sentido, estando
presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos previstos nos artigos Art. 148 §

2º do Código Penal em relação aos acusados
Alexander,
Marcos Aurélio
, Marcos Vinicius e
Deusimasio
, e ainda, do delito previsto no art. 33 da Lei de drogas em relação ao custodiado Alexander,
e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática deste ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.” (Id. 222447158 – p.165-173) (grifos meus).

Em suas razões
o
impetran
te sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva (artigo 319, do CPP) e a necessidade da substituição d
a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares diversas, salientando que tem residência fixa, família constituída,
é
primário,
possui
bons antecedentes, além de não representar qualquer risco à sociedade.

Porém,
é imperioso ratificar que as condições favoráveis do paciente não implicam, por si só, na revogação da prisão preventiva, sobretudo porque o decreto prisional é devidamente motivado.

No caso em tela,

a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a
acusação contra o paciente é pela prática das infrações penais tipificados nos art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013 e art. 148
,
§

2º
,

do Decreto-
Lei n. 2.848/40
(Código Penal)
.

P
elo contexto fático apresentado nos autos, o acusado surpreendeu as vítimas em frente à residência de uma delas e que os suspeitos (envolvidos com a facção criminosa PCC) pretendiam sequestrar um rival do Comando Verm
elho (Id. 222447157 – p. 27-31).

Tudo isso torna nítida a necessidade de
garanti
r
a ordem pública em razão da periculosidade do paciente,
aliado ao fato de que constam nos autos indícios de que
este
pertença
à
facção criminosa.

A
propósito
:

“
HABEAS CORPUS

-

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, TORTURA,
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
- PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS
-

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS ALTERNATIVAS - IMPOSSIBILIDADE
- SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
-
INVIABILIDADE
-
IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS
-
AUSÊNCIA DE PROVA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
. I -
Presente o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum
libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), bem como o requisito instrumental de admissibilidade do artigo 313, I, do CPP (delito abstratamente apenado a mais de 04 quatro anos de reclusão), e
irrecomendável
a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
,
denega-se ordem de habeas corpus que visa revogar prisão cautelar imposta por decisão suficientemente fundamentada em elementos concretos, quando a acusação é pela prática de crimes extremamente graves
, organização criminosa
, tortura, sequestro e cárcere privado, e os pacientes, juntamente com outros indivíduos, promoviam, constituíam e integravam, pessoalmente, organização criminosa com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais,
mesmo que as condições pessoais sejam favoráveis, pois estas, por si só, não garantem o direito de responder ao processo em liberdade quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar
. II -
Impossível, por expressa disposição legal (§ 2.º do artigo 310 do CPP), a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, a quem compõe associação criminosa armada
. Ademais, ausente justificativa para a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar diante da inexistência de provas da hipótese do art. 318, inciso VI, do CPP. III
– Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, denegaram a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do
Relator.
Campo Grande, 31 de março de 2022 Des. Luiz Claudio
Bonassin

da Silva Relator(a) do processo (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1402805-62.2022.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, j: 31/03/2022, p: 04/04/2022)
” (grifos meus).

Ademais, consign
e
-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), por si só não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Portanto,
há
sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

“
(...)
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

Registre-se
,
ainda
,
que o
Superior Tribunal de Justiça
já
pacificou entendimento quanto à prisão preventiva para membros de organizações criminosas no sentido de que
“(...) justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos
integrantes
, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;”

(grifos meus)

Portanto, diante
d
as razões acima expostas, revela-se incabível a substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações
,
DENEGO A ORDEM

impetrada
em favor do paciente
Marcos Auré
lio dos Santos da Silva Filho
,
mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024